Tribunal: TJDFT
Processo: 0724369-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. VIOLAÇÃO CONTRATUAL. MULTA. POSSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL. SACRIFÍCIO DESPROPORCIONAL.
1. O princípio da autonomia privada corresponde ao poder dos particulares em dispor acerca dos seus interesses, realizando livremente negócios jurídicos e determinando os respectivos efeitos. Embora a autonomia privada apresente-se, ainda, como a pedra angular do sistema de direito privado, deixou de ser absoluta em face da consolidação da função social do contrato.
2. Deve ser relativizado o direito quanto à resolução do contrato, e, consequente decretação de despejo, quando tal exercício não vai de encontro ao fim social do contrato. É coerente que o locador se valha da aplicação da penalidade pecuniária preestabelecida quando a rescisão contratual acarrete sacrifício desproporcional comparativamente à sua manutenção.
3. Apelação conhecida e não provida.